Tribunal: TJES
Processo: 0001257-64.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001257-64.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON VENANCIO DE ALMEIDA

APELADO: SS - CLINICA ODONTOLOGICA DE CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001257-64.2019.8.08.0012

APELANTE: ELSON VENÂNCIO DE ALMEIDA

APELADA: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE CARIACICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NECESSIDADE DE PROVA DE FALHA DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Elson Venâncio de Almeida contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposto erro em tratamento odontológico realizado pela Clínica Odontológica de Cariacica Ltda., consistente em implante de prótese fixa na maxila. O autor alegou falha na execução do serviço, danos morais e materiais decorrentes da má prestação do atendimento, além de desídia na solução dos problemas relatados. Requereu a reforma da sentença e a condenação da ré. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da culpa do profissional e, por conseguinte, da responsabilidade civil da clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da clínica odontológica por suposta falha na prestação do serviço de colocação de prótese fixa, demandando a comprovação de erro técnico do profissional responsável e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das clínicas odontológicas, no tocante a atos praticados por seus profissionais, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A
s provas reunidas não comprovam
que
houve erro do dentista que realizou a colocação da prótese fixa no
autor

ou falha nos serviços prestados pela clínica
requerida
.

5.
O depoimento do profissional que atendeu o autor
após a conclusão do
procedimento
realizado na clínica requerida
não indicou
a existência de
erro técnico
e atestou que
a prótese estava íntegra,
bem como que a
pós a realização do segundo tratamento o
autor
retornou ao consultório
odontológico
se queixando dos mesmos problemas,
ocasião em que
verificou a necessidade de
retirar todos os parafusos da prótese fixa e
de
instalar uma prótese total comum
(dentadura).

6. Inexistindo prova de ato ilícito praticado pelo dentista ou de falha no serviço prestado pela clínica, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A responsabilidade da clínica odontológica por atos de seus profissionais exige a comprovação de culpa do dentista na execução do procedimento.

2. A ausência de demonstração de erro técnico, negligência ou imprudência afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 4º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2067675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; AgInt no AREsp nº 2.446.606/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2024; TJES, AP nº 0016079-61.2015.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, pub. 20.02.2025; TJMG, AP nº 1.0000.24.092351-6/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 16.04.2024; TJSP, AP nº 1024349-75.2021.8.26.0564, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 31.08.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES, 18
de agosto
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002567-41.2021.8.08.0047

APELANTE: MARICELIA DA SILVA AVELAR

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a responsabilidade d
as clínicas odontológicas, assim como a dos
hospitais, no que
concerne
à atuação dos médicos
ou dentistas
, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do
profissiona
l

(CDC, art. 14, § 4º)
.

A responsabilidade objetiva
d
o prestador do serviço,
em se tratando de
hospital
ou clínica
médica e odontológica
, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares
(enfermagem, exames
e
radiologia)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

[...]

4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

[...]”.

(STJ - REsp: 2067675 RS 2023/0065142-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ESPECIAL.

[...]

2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, o hospital somente responde objetivamente por danos morais ou materiais quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. Para o hospital responder subjetivamente, é preciso ficar caracterizado que houve culpa do médico (imprudência, negligência e imperícia) e que esse profissional seja empregado ou preposto do nosocômio [...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.446.606/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes [...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do hospital, no que tange aos atos praticados por médicos a ele vinculados, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova de culpa dos profissionais.

[...]

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 00160796120158080024, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CIRURGIA DE HÉRNIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO - ERRO MÉDICO - NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL NÃO IDENTIFICADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

É objetiva a responsabilidade do nosocômio, nos termos do art. 14 do CDC, limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, Radiologia e etc).

A despeito da responsabilização objetiva dos fornecedores, prevista pelo caput do art. 14 do CDC, tratando-se de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, incide a responsabilidade civil em sua vertente subjetiva.

Assim, nos casos específicos dos profissionais liberais, imperiosa a constatação da culpa na falha da prestação do serviço.

A obrigação do profissional de saúde é, em regra, de meio, obrigando-se o médico a atuar com diligência, prudência e técnicas disponíveis e necessárias a proporcionar, ao paciente, todos os meios para alcançar a finalidade desejada.

Não constatada negligência, imprudência ou imperícia do médico responsável pela cirurgia do paciente para remoção de hérnia, não se pode a ele imputar a responsabilidade civil desejada, mormente quando comprovada a utilização de técnicas e procedimentos adequados para preservar a saúde e a integridade física do paciente”.

(TJMG –
AP nº
50039515220228130342, Relator Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRATAMENTO DENTÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - DEPENDÊNCIA DA APURAÇÃO DO ERRO DO DENTISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.

I - É subjetiva a responsabilidade civil decorrente de erro médico, em casos de negligência, imprudência ou imperícia que possam causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho, nos termos dos arts. 14 do CDC e do art. 951 do Código Civil.

II - Responde a clínica ou o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe.

III - Ausente nos autos a prova de erro no tratamento adotado pelos profissionais da ré para o tratamento dentário da autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pleito autoral”.

(TJMG – AP nº 1.0000.24.092351-6/001, Relator Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

“
EMENTA: Apelação cível. Ação de Indenização. Clínica Odontológica e dentista.

I. Responsabilidade civil. Erro em procedimento odontológico. A responsabilidade civil por falha odontológica perpetrada por profissional liberal exige, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a inequívoca demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do dentista e as consequências lesivas ao paciente, assim como da culpa, notadamente a imperícia, negligência ou imprudência, por parte do profissional [...]”.

(TJGO – AP nº 50753560420188090051, Relatora Desembargadora Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

–
A responsabilidade do dentista é apurada mediante a verificação de culpa, exceção à regra da responsabilidade objetiva (art. 14, § 4º, do diploma consumerista) – Por seu turno, a responsabilidade da clínica odontológica, eventualmente reconhecida a ilicitude do ato praticado por dentista pertencente ao seu corpo clínico, é solidária àquele – Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

(TJSP – AP nº 1024349-75.2021.8.26.0564, Relator Des. Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

N
a hipótese,
a configuração do dever de indenizar
da clínica odontológica
apelad
a
exige
a
comprovação
dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva,
notadamente

a falha
no
serviço
prestado pelo
d
entista
,
caracterizada pela
imprudência, imperícia
ou
negligência
no
atendimento

e a

prova d
o nexo de causalidade
entre a conduta e o
s
dano
s alegados na inicial.

Todavia, as provas reunidas
não
demonstram
a existência de falha na prestação dos serviços
ou erro do dentista que realizou o procedimento solicitado pelo apelante
.

Os depoimentos colhidos
na
audiência de instrução e julgamento
não comprovam a prática de nenhum ato ilícito pela apelada
.

As testemunhas Elisângela de Amorim Araújo e Alecione Bernardino de Freitas
limitaram-se a
reproduzir relatos fornecidos pel
o
próprio
autor, não
demonstrando
conhecimento direto
sobre os fatos controvertidos nos autos
.

Ademais, nada souberam esclarecer quanto ao alegado erro no procedimento
realizado
pelo dentista,
tendo declarado
apenas que tomaram conhecimento de que o apelante
havia
feito
um tratamento dentário para colocação de prótese fixa, não sabendo indicar sequer
o nome da
Clínica.

Tal circunstância compromete a força probatória de seus testemunhos, uma vez que se fundam em narrativa de terceira pessoa, e não em percepção própria, inviabilizando a demonstração inequívoca de qualquer ilicitude imputada.

Por outro lado,
n
o depoimento prestado pelo Dr. Rodrigo Zampinolli, dentista que atendeu o apelante após a conclusão do tratamento realizado junto à clínica apelada,
ouvido na condição de informante,

o profissional declarou não ser possível afirmar que houve erro do dentista
responsável pela
colocação da prótese,
que
constatou que a prótese instalada era nova e não estava quebrada, que
o problema
narrado
pelo apelante
pode ter originado de várias causas
,
bem como

que o trabalho realizado na clínica apelada relativo à instalação da prótese e da barra foi suficiente para a instalação de nova prótese
fixa
, aproveitando a barra anterior.

O referido depoimento destaca, ainda,
que mesmo após a realização do segundo tratamento, com a colocação de nova prótese, o apelado retornou ao consultório
odontológico
se queixando dos mesmos problemas,
ocasião em que decidi
u
retirar todos os parafusos da prótese fixa e instalar uma prótese total comum, ou seja, uma dentadura comum.

Eis a transcrição

do
referido depoimento:

“
que pode afirmar que foi o dentista quem fez, antes do autor procurar a parte requerida, uma prótese na parte inferior dos dentes do autor; que pode afirmar que isso ocorreu à bastante tempo, por volta de 2016/2017; que não se recorda se chegou a extrair os dentes do autor; que pode afirmar que a prótese que fez era fixa/protocolo; que o autor não se interessou em fazer uma prótese na parte superior dos dentes; que lido o documento de fls. 36 dos autos virtualizados, disse ser da sua lavra e que retrata a realidade; que pode afirmar que o autor chegou em seu consultório com uma prótese já instalada na parte superior da boca, sobre-implantes; que não se recorda quais foram as reclamações que o autor apresentou naquele momento; que recorda-se que o autor reclamava da prótese superior; que detectou que a prótese não estava boa; que avaliando o autor, entendeu que os parafusos de implante não estavam numa posição ideal e a prótese não dava um assentamento passivo; que conforme o documento de fls. 36, realmente aproveitou a barra metálica que já havia sido instalada;
que não tem como afirmar que o trabalho anterior foi feito de forma errada, mas na sua avaliação, poderia ter sido feito de uma forma melhor; que deseja esclarecer que tudo depende da estrutura ósseo de maxila que o paciente possui no momento do tratamento, avaliada com uma tomografia computadorizada; que pode afirmar que a prótese que o autor tinha instalad
a
na parte superior era uma prótese nova; que pode afirmar que a prótese estava íntegra, em perfeito estado, não estava quebrada;
que cobrou R$ 1.200,00 para realizar o serviço
;
que posteriormente
a
o seu serviço, o autor retornou ao seu consultório reclamando de dor em um dos parafusos; que teve que retirar esse parafuso; que esse parafuso foi feito no 1º implante; que várias causas podem ter originado esse problema, não podendo afirmar qual
; que o autor retornou posteriormente com o mesmo problema em outros parafusos; que então teve que retirar todos os parafusos e instalar uma prótese total comum, ou seja, uma dentadura comum; que reitera que a perda dos implantes pode ter vários fatores, os quais não pode afirmar a real causa; que após instalar a dentadura, o autor nunca mais retornou ao seu consultório; que não se recorda se os dois dentes que extraiu, conforme declaração de fls. 36, estavam em bom estado; que extraiu esses dentes a pedido do autor; que entende não haver erro do dentista que fez o tratamento anterior não ter extraído esses dentes; que tudo depende do que foi combinado entre o dentista e o paciente.
Dada a palavra à advogada da parte autora, às suas perguntas respondeu:
que não pode afirmar que o implante anterior foi feito de forma errada, apesar de entender estarem não-paralelos, pois pode ter sido em decorrência do que o osso do autor permitia fazer à época;
que apesar de não poder afirmar categoricamente, essa falta de paralelismo pode ter ocasionado a perda dos parafusos da prótese instalada pela parte requerida no autor; que qualquer prótese que não seja fixa, pode ter um movimento que é natural da prótese; que esse movimento não deve causar problemas no paciente. Dada a palavra ao advogado da requerida, às suas perguntas respondeu:
que pode afirmar que o trabalho feito pela 1ª requerida relativo à instalação da prótese e da barra foi o suficiente para que o informante instalasse uma nova prótese no autor, aproveitando a barra anterior; que uma das causas que levam à perda de parafusos por rejeição é o tabagismo; que pode afirmar que à época, o autor fumava.”

Destarte,
a
s provas reunidas não comprovam
que
houve erro do dentista que realizou a colocação da prótese fixa no apelante
ou falha nos serviços prestados pela clínica apelada, inexistindo, por conseguinte,
ato ilícito
capaz de justificar a
pretendida
reparação por dano material e moral.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilid
a
de permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
ao
autor (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)